Tribunal: TJBA
Processo: 0565842-56.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565842-56.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIAO QUADROS & INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
CESAR OLIVEIRA RIBEIRO, JOSEPH ANTOINE TAWIL, MARCELA COSTA SANTOS, MARCOS DE ANDRADE STALLONE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E JUROS ABUSIVOS NÃO DEMOSNTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos Monitórios e constituiu título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S/A, fundado em contrato bancário no valor original de R$ 150.000,00.

Os Apelantes alegaram cerceamento de defesa, agiotagem e juros abusivos, requerendo a produção de provas, gratuidade de justiça e reforma da sentença.

A sentença rejeitou os embargos por ausência de prova das alegações e condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, configurou cerceamento de defesa; e
(ii) o contrato bancário é nulo por agiotagem ou estipulação de juros abusivos, aptos a afastar a constituição do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O juiz pode julgar antecipadamente quando considerar suficiente a prova documental constante dos autos (CPC, art. 355, I; art. 370).
6. Os Apelantes não demonstraram de forma específica a necessidade de produção de prova pericial, nem indicaram cláusulas concretas de abusividade ou cálculos que justificassem a alegação de excesso.
7. A inversão do ônus da prova, em sede de revisão contratual, exige verossimilhança das alegações, o que não se verificou.
8. O contrato e os extratos apresentados pelo Banco atendem aos requisitos da Súmula 247/STJ.
9. A gratuidade da justiça foi deferida com base nos documentos apresentados e na presunção legal aplicável às pessoas físicas (CPC, arts. 98 e 99, §3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Tese de julgamento:
“1. A alegação genérica de abusividade contratual não impõe a realização de perícia contábil nem obsta o julgamento antecipado da lide.
2. A inversão do ônus da prova nas ações revisionais exige demonstração mínima de verossimilhança da alegação de ilegalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 355, I, 370, 373, II, e 702, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0565842-56.2017.8.05.0001, em que figuram como apelantes UNIÃO QUADROS & INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, JOSE RAIMUNDO NONATO DE LELES, SIMONE GOMES ALBERGARIA e PEDRITO LOBO DE ALMEIDA FILHO e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura digital.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01